Tribunal: TJES
Processo: 0002302-92.2004.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002302-92.2004.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RECORRIDO: ARTGRAF GRAFICA EDITORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Ante ao que consta na certidão ID 6798186, lanço novamente o relatório para fins de inclusão em pauta.

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a
“exceção de pré-executividade”
apresentada por
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO e DELZA LIDIA PINA DE MELO
e extinguiu a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a
“exceção de pré-executividade”
apresentada por
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO e DELZA LIDIA PINA DE MELO
e extinguiu a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

Na origem, em uma breve síntese, o Município de Vitória ajuizou ação de execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 3/2004 visando a satisfação de crédito na importância de R$ 967.689,72 (novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

A empresa
ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA.
apresentou objeção de pré-executividade (fls. 18/27), a qual foi rejeitada (fls. 103/110) .

Os executados
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO e DELZA LIDIA PINA DE MELO
também apresentaram exceção de pré-executividade onde alegaram, em síntese, que são ilegítimos para figurar como executados na execução fiscal deflagrada pelo Município, vez que não participaram do processo administrativo que originou a CDA.

Seguindo, sobreveio a r. sentença que acolheu a
“exceção de pré-executividade”
apresentada por
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO e DELZA LIDIA PINA DE MELO
e extinguiu a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Como visto, o culto MMº. Magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos
sócios
e
extinguiu integralmente
, com resolução do mérito, a ação de execução fiscal originária.

Entretanto, já adianto, de forma muito respeitosa, que a extinção da ação principal deveria recair somente em favor de
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO e DELZA LIDIA PINA DE MELO
. Digo isso porque, além de ter sido o pedido expresso formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios
, a empresa
ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA.
também figura como executada, e teve sua objeção de pré-executividade rejeitada.

Ora, as hipóteses de responsabilização pelo pagamento do débito tributáro para a pessoa jurídica e para os sócios são distintas, motivo pelo qual, reconhecida a ilegitimidade de uma das mencionadas pessoas, inexiste óbice ao prosseguimento da demanda executiva em relação à outra.

Assim, entendo que o d. Juízo
a quo
incorreu em nítido
error in procedendo,
pois, em vez de extinguir a ação executiva integralmente, deveria, apenas, ter se limitado a determinar a exclusão dos corresponsáveis indicados na CDA executiva.

Acerca do tema, leciona Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha:

Chama-se
error in procedendo
o vício de atividade, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. Denuncia-se o vício de atividade, pleiteando-se a invalidação da decisão. O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato. [...] Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de errores in procedendo, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando gravame à parte
.

Veja-se o entendimento firmado por esta Corte e pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

ACÓRDÃO EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DA EMPRESA E SÓCIOS
– EMPRESA CITADA NÃO APRESENTOU DEFESA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELOS SÓCIOS E ACOLHIDA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO EM FACE DA EMPRESA – ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO – SENTENÇA ANULADA
. 1. O MMº. magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos sócios e extinguiu integralmente, com resolução do mérito, a ação de execução fiscal originária. 2.
A extinção da ação principal deveria recair somente em favor de Delza Lidia Pina Melo e José Carlos Vieira de Melo. Isso porque, além de ter sido o pedido expresso formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios
, a empresa ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA. também figura como executada e, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa. 3.
As hipóteses de responsabilização pelo pagamento do débito tributário para a pessoa jurídica e para os sócios são distintas, motivo pelo qual, reconhecida a ilegitimidade de uma das mencionadas pessoas, inexiste óbice ao prosseguimento da demanda executiva em relação à outra
. 4. Assim, entendo que
o d. Juízo a quo incorreu em nítido error in procedendo, pois, em vez de extinguir a ação executiva integralmente, deveria, apenas, ter se limitado a determinar a exclusão dos corresponsáveis indicados na CDA executiva. 5. Sentença anulada
. (Data: 12/Jun/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0024778-27.2004.8.08.0024 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: Remessa Necessária Cível) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL.
Execução fiscal. Ilegitimidade passiva da parte. Baixa da empresa no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Ajuizamento da ação. Execução proposta, também, em face dos sócios co-responsáveis com nome na CDA. Extinção prematura. Sentença anulada
. Feito que deve prosseguir em face dos sócios. Suprimento do vício. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJSE; AC 202300711292; Ac. 15242/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 09/05/2023) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando cobrança de dívida ativa. Na sentença foi acolhido a exceção de pré-executividade e foi extinta a execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada determinando o prosseguimento da execução fiscal com relação à empresa executada e aos sócios/administradores.(...
). (STJ; AgInt-REsp 1.968.405; Proc. 2021/0337212-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/08/2022)(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. Juízo de primeiro grau que, diante do reconhecimento da ilegitimidade dos corresponsáveis indicados na certidão de dívida ativa, extinguiu o feito executivo.
A responsabilidade pelo pagamento da dívida tributária, segundo o STJ, apesar de solidária, decorre de situações distintas para a empresa e os sócios gerentes. Reconhecimento da ilegitimidade das pessoas físicas que não impede o prosseguimento do feito executivo em face da pessoa jurídica. Error in procedendo constatado
. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução fiscal volte a tramitar com a exclusão dos corresponsáveis apontados na CDA. Unanimidade. (TJAL; APL 0000400-83.2007.8.02.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 18/12/2018; Pág. 100) (g.n.)

Desse modo, uma vez constatado o vício de atividade praticado pelo culto Magistrado, tem-se que a anulação da sentença para que outro pronunciamento seja dado é medida que se impõe.

Firme a tais considerações,
ANULO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)

Após analisar o brilhante voto da judiciosa relatoria, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhá-la, porém apenas parcialmente.

Isso porque a r. sentença proferida (Id. 4924124, pág. 22), nos autos de execução fiscal, acolheu a “exceção de pré-executividade” apresentada pelos excipientes/executados e, em consequência, julgou extinto o feito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, comporta reforma parcial.

Assim, de forma breve, divirjo parcialmente e, por conseguinte, em
remessa necessária
, voto no sentido de
reformar em parte a sentença
apenas para determinar o prosseguimento da execução fiscal com relação à empresa executada.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DA EMPRESA E SÓCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELOS SÓCIOS E ACOLHIDA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO EM FACE DA EMPRESA –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O MMº. magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos
sócios
e extinguiu integralmente, com resolução do mérito, a ação de execução fiscal originária.

2.
A extinção da ação principal deveria recair somente em favor de Delza Lidia Pina Melo e José Carlos Vieira de Melo. Isso porque, além de ter sido o pedido expresso formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios, a empresa
ARTGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA.
também figura como executada, e teve sua objeção de pré-executividade rejeitada.

3.
As hipóteses de responsabilização pelo pagamento do débito tributário para a pessoa jurídica e para os sócios são distintas, motivo pelo qual, reconhecida a ilegitimidade de uma das mencionadas pessoas, inexiste óbice ao prosseguimento da demanda executiva em relação à outra.

4.
Assim, entendo que o d. Juízo
a quo
incorreu em nítido error in procedendo, pois, em vez de extinguir a ação executiva integralmente, deveria, apenas, ter se limitado a determinar a exclusão dos corresponsáveis indicados na CDA executiva.

5.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da Remessa Necessária para ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA.